Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-08.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000476-08.2020.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEDA - CPF: 027.561.603-77 (AGRAVANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
–
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SINISTRO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – RELAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO DETERMINA IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em recebimento de indenização securitária quando, na data da ocorrência do sinistro, a apólice segurada não estava em vigência.

O Código de Defesa do Consumidor, ainda que aplicado à relação contratual, não tem o condão de estender a cobertura além do tempo estipulado em contrato, não devendo ser imposta a seguradora obrigação de pagar a indenização fora do prazo legitimamente estipulado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000476-08.2020.8.11.0044

AGRAVANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEIDA

AGRAVADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS LISBOA ALMEIDA
,
contra decisão Monocrática (Id. 177195197) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo a impossibilidade do recebimento da indenização securitária, observado que o sinistro ocorreu fora da vigência da apólice.

Em suas razões (Id. 177934235), o agravante aduz
irresignação averbando que está comprovada a incapacidade laboral parcial e permanente do recorrente em nexo causal com o trabalho realizado na empresa estipulante.

Verbera que, a apólice 853.430 esteve vigente de 2008 até 2016, assim sendo, encontra-se dentro da vigência contratual, havendo de ser indenizável nos moldes elencados na exordial.

Relatou que “
assim, está incorreta a sentença, devendo ser a seguradora requerida condenada ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice acima mencionada”.

Ao arremate, pontua que, restou comprovado nos autos que, as lesões que ocasionaram a invalidez possuem nexo de causalidade com a atividade laboral exercida na estipulante durante o período de vigência da apólice, conforme conclusão exposta no laudo pericial produzido em juízo.

Contrarrazões no Id. 1807748189, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023